Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-18.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000078-18.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA - CPF: 502.369.971-49 (APELANTE), MARLENE ANGELA DA SILVA - CPF: 837.069.921-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
.
1.
NULIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TESE DEFENSIVA EM MEMORIAIS FINAIS. TESES AFASTADAS DE FORMA IMPLÍCITA. ENTENDIMENTO ADOTADO CONTRÁRIO ÀS TESES VENTILADAS. PRELIMINAR REJEITADA.
2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA.

BENS COMUM DO CASAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADO QUE OS BENS DANIFICADOS FORAM ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO CONJUGAL. ÔNUS DA PROVA.
3. DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A O DELITO DE DANO SIMPLES E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

PROCEDÊNCIA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. CRIME DE DANO SIMPLES. PRELIMINAR
REJEITADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Vê-se dos autos que o Juiz Sentenciante expurgou as teses apresentadas em memoriais finais de maneira implícita, ao esclarecer suas razões de decidir, revelando-se o seu entendimento totalmente incompatível com as referidas teses. Ademais, é prescindível a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes.

2.

É incabível a absolvição do delito de dano, por atipicidade da conduta, uma vez, que o
apelante não demonstrou, conforme lhe competia, que o prejuízo patrimonial se tratava de coisa comum decorrente da união conjugal, dessa forma, imperioso manter-se a condenação nos exatos termos da sentença.

3.

É imperioso o decote da qualificadora, se da análise dos autos, constata-se que a ameaça empregada contra as vítimas tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial perpetrado, ou seja, não foi utilizada para o fim de danificar o patrimônio da vítima.

4.

Declara-se extinta a punibilidade, pela decadência nos crimes de dano simples sendo a ação penal respectiva privada, conforme preceitua o art. 167
do CP, se o fato ocorreu em 28.12.2019, eis, que ultrapassado o prazo de 6 meses para a propositura da queixa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto
Roberto de Jesus Tito Barbosa,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis-MT
, em que foi condenado pela prática do crime de
Dano Qualificado – cometido com violência à pessoa ou grave ameaça
(art.163,
Parágrafo único,
inc.

I do CP) com implicações da Lei no 11.340/06, à pena de
10 meses
de
detenção
e
100 dias-multa
, em regime inicial
aberto
e pagamento de
R$1.212,00
a título de reparação dos
danos morais
. (Id. 146587792)

Em suas
razões
recursais o apelante suscita a 1.
p
reliminar
de
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, ante a falta de enfrentamento de todas as teses defensivas. Se vencido nesta tese, almeja no
mérito
2. a
absolvição,
pela atipicidade da conduta,
subsidiariamente
, o 3.
decote da qualificadora
ante a ausência de violação ou grave ameaça como modo de execução do dano, e em consequência, que seja
reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público
para processamento do feito, como também a
extinção da punibilidade em razão da decadência
. Por fim, requer 4. o
redimensionamento da pena
, em razão da ocorrência de
bis in idem
na análise da culpabilidade e motivos do crime. (Id. 146587798)

O Ministério Público, nas
contrarrazões
é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 1146586402), de
igual modo
, a
PGJ
, em parecer, sem sumario do seu entendimento (Id. 150022699).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR-
NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA

Egrégia Câmara,

Analisando inicialmente a tese de nulidade da sentença por ausência de abordagem à tese defensiva, infere-se que o pedido formulado nas alegações finais, referiu-se à absolvição por atipicidade da conduta, em razão de que “
os bens destruídos eram de propriedade do réu, coisas comuns, de maneira que estaria ausente uma das elementares do delito de dano- que a conduta recais sobre coisa alheia. ”

Porém, dos autos verifico que a irresignação não prospera, vez que o dever fundamentação da decisão judicial (art. 93, IX da CF) foi devidamente respeitado.

A sentença, indicou expressamente as provas pelas quais condenou o apelante, de modo que a simples ausência de pormenorização da tese defensiva, firmado pelo depoimento da vítima na fase inquisitorial e judicial, e tal fato, não induz nulidade do julgado, constituindo mero inconformismo em relação ao resultado efetivamente delimitado, que denota a aplicação do princípio da livre apreciação probatória.

Portanto, não se constata a existência de prejuízo na suposta preliminar alegada pela defesa, a impedir o reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP).

Vale mencionar ainda que conforme o teor do art. 381, inc. III, do CPP, a sentença deve conter a exposição das teses defensivas e acusatória. Porém, não há determinação de que as mesmas sejam analisadas uma a uma, de forma exaustiva, podendo, em algumas situações, ser afastada tacitamente, ainda mais quando se verifica na decisão a nítida intenção do magistrado sentenciante de rechaçar os argumentos da defesa.

Tem-se que no processo penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, o qual autoriza que o julgador forme sua convicção sobre os fatos de forma livre, desse que fundamente nas provas existentes nos autos. É o que se verifica
in casu.
Nesse sentido:

(...). Verificado nos autos que o MM. Juiz a quo adotou entendimento absolutamente incompatível com as teses apresentadas nas alegações finais, não há que se falar na decretação de nulidade da sentença por ausência de apreciação de teses defensivas, devendo eventual insatisfação com a valoração feita em primeira instância ensejar, no máximo, a sua reforma, quando da análise do mérito. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.077386-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Júlio César Lorens , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021)

Logo, afasto a arguição de nulidade aventada no apelo defensivo
.

VOTO -

MÉRITO

Egrégia Câmara,

Dispõe os autos que no dia dos fatos, que no dia 28.12.2019,
Roberto de Jesus Tito,
embriagado, discutiu com a vítima
Marlene Ângela da Silva,
e com consciência e vontade, com atos, ações e golpes, danificou, destruiu, inutilizou e deteriorou a porta da frente, a porta do guarda-roupas, a mesa de plástico e alguns pratos.

O apelante
Roberto
e a vítima
Marlene
conviveram por vinte e oito anos e estavam separados há quatro anos. Apurou-se que o apelante é pessoa violenta, já tendo ameaçado e sendo agressivo com a vítima em outras oportunidades.

Consta ainda que o apelante e a vítima estão separadas, porém, o apelante reside na mesma residência com a vítima.

De início, busca a defesa a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inc. III do CPC, em decorrência da ausência do elemento objetivo fundamental à qualificação do dano, qual seja destruição de coisa alheia (deteriorar, destruir, danificar – móveis, porta, utensílios domésticos) decorre de bens comum do casal e foram adquiridos na constância da união conjugal.

Sem razão a defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo APFD (id. 146587771-Pg.5), Relatório Policial (Id. 146587771-Pg.42), bem como pelas provas testemunhas produzidas.

A autoria também é inconteste.

Tanto na fase inquisitiva como judicial, a vítima
Marlene Ângela da Silva
, confirmou a ocorrência do crime de dano, e disse que o apelante quebrou os objetos de sua casa, e esclareceu que ela e
Roberto
convivem na mesma casa, porém não são mais um casal.

A vítima relatou que
Roberto
chegou em sua casa e quebrou a mesa todas as vasilhas, arrancou o guarda-roupa, quebrou a mesa da varanda e que fez o
Roberto
pagar a mesa.

Nesse sentido, é evidenciado que o apelante residia na casa da vítima, contudo, o apelante não demonstrou, conforme lhe competia, que o prejuízo patrimonial se tratava de coisa comum decorrente da união conjugal.

Quanto ao ponto, necessário consignar que o Código de Processo Penal dispõe, em seu art. 156, que: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...)
O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.
(...)” (Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)”

Destaquei

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

Prosseguindo, no que tange a
exclusão da qualificadora do crime de dano
, embora as ameaças tenham sido proferidas durante a execução do crime de dano, elas não foram utilizadas como meio (instrumento) para assegurar a prática do crime contra o
patrimônio.

A propósito, o professor Cezar Roberto Bitencourt, ao discorrer a respeito do tema, leciona com propriedade: "Tanto a violência quanto a grave ameaça devem visar a prática do dano, isto é, devem ser o meio utilizado para a produção do prejuízo" (in Tratado de Direito Penal, Parte Especial 3, 8a Edição, São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 209)

Assim, não tendo sido a ameaça empregada como meio para danificar os bens, necessária a desclassificação. Nesse sentido:

“Exsurgindo do acervo probatório que a violência ou grave ameaça empregada contra o ofendido tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial ocorrido depois, impõe-se a desclassificação do delito para a sua modalidade simples, prevista no art. 163, caput, do CP, com consequente reajuste da pena imposta. (N.U 0003237-83.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
.

Portanto, diante das razões acima elencadas, afasto a qualificadora presente no inc. I, parágrafo único, do art. 163, do Código Penal.

Operada a desclassificação para o crime de dano simples (art. 163,
caput,
CP), considerando o que preceitua o art. 167 do Código Penal:
Nos casos do art. 163
, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164,
somente se procede mediante queixa
.

Conforme o art. 103 do mesmo
codex,
o prazo para a apresentação de queixa-crime será de
6 meses
, contados do dia em que a vítima soube quem era o autor do crime.

Assim, tendo o fato ocorrido em data de
28.12.2019,
constata-se que o prazo para o oferecimento da queixa-crime já foi ultrapassado, sendo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela decadência, com fulcro no art. 103 c/c art. 107, inc. IV, ambos do Código Penal.

Com essas considerações, em
parcial consonância
com o parecer da
PGJ
,
rejeito a preliminar
pelas razões aduzidas, quanto ao
mérito dou parcial provimento
para
afastar a qualificadora prevista no inc. I, parágrafo único, do art. 163, do Código Penal
, desclassificando a conduta imputada para a do
art. 163,
caput, CP,
e considerando a natureza de ordem pública da análise da decadência,
declaro a extinção da punibilidade do apelante
, quanto ao crime previsto art. 163,
caput,
do Código Penal,

assim procedendo com fulcro no art. 103 c/c art. 107, inc. IV, do Código Penal.

Comunique-se
com urgência
o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023